Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-17.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FACA UTILIZADA NO MOMENTO DO ATO. PALARA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR A POTENCIALIDADE LESIVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o pedido de efeito suspensivo ao apelo quando constatado que não está comprovada a possibilidade de dano irreparável ao representado, mormente porque as provas dos autos demonstram que, de acordo com a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido, há grandes indícios de continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.

2. Restando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado descrito na representação, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Não se mostra essencial, para comprovação da lesividade da arma branca, a realização de laudo pericial, sendo suficiente, para aplicação da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, a comprovação do artefato, por outros meios de prova, submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa. 3.1. Caso concreto em que ambas as vítimas foram firmes ao afirmar que a abordagem foi realizada com uso de faca, cuja potencialidade lesiva é presumida, por ser um objeto cortante e perfurante, não havendo razão para desacreditar seus depoimentos, que, além de estarem em harmonia entre si, possuem valor probatório diferenciado no cometimento dos atos infracionais análogos ao crime de roubo.

4. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 3.1. No caso em questão, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado, bem como os demais elementos que pesam em seu desfavor para alteração da medida socioeducativa mais branda, tais como a utilização de cocaína e a existência de outra passagem pela Vara da Infância e da Juventude do DF por ato infracional análogo ao crime de roubo. Escorreita, portanto, a aplicação da medida socioeducativa da semiliberdade.

5. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso do representado conhecido e desprovido.